Tribunal: TJDFT
Processo: 0729249-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PENAL. DEIXAR DE RESTITUIR AUTOS, QUE RECEBEU NA QUALIDADE DE ADVOGADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.
Comprovada a prática do crime previsto no artigo 356 do Código Penal, pois demonstrado o dolo na conduta do réu, advogado, que reteve indevidamente os autos processuais por mais de um ano, deixando de restituí-los mesmo após diversos contatos da Secretaria da Vara e após formal intimação. A retenção dos autos, após formalizada a intimação, caracteriza o dolo. Precedentes do STJ.
Alegando o acusado justo motivo para a não devolução dos autos – no caso, imprevistos pessoais, profissionais e desorganização do escritório -, cumpria-lhe prová-lo, consoante ônus imposto no artigo 156 do CPP, do qual ele não se desincumbiu.
Apelo provido para condenar.